Tribunal: TJDFT
Processo: 0714603-78.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. REJEITADA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS PELA LEI ADJETIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELATO DAS TESTEMUNHAS. CONFISSÃO PARCIAL. VALIDADE DA APREENSÃO E DO RECONHECIMENTO DA ARMA DE FOGO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatado o cumprimento dos procedimentos elencados no art. 245 do Código de Processo Penal, pela equipe policial responsável pela incursão no estabelecimento comercial pertencente ao acusado, inviável o reconhecimento da nulidade da busca que culminou na apreensão da arma de fogo e munição relacionadas na inicial acusatória.
2. O policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a defesa produzir prova em contrário. 2.1. In casu, além da confissão parcial do acusado, os relatos firmes e coerentes dos policiais civis responsáveis pela incursão no estabelecimento comercial, corroborados pelas testemunhas, expurgam qualquer dúvida de que o acusado adquiriu, possuía e ocultava arma de fogo com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, restando materializada a conduta prevista no art. 16, § 1o, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento.
3. As informações lançadas em expediente administrativo exarado por servidores públicos competentes para o ato gozam de presunção de legitimidade afeta aos atos administrativos em geral.
4. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso conhecido e não provido.